Tribunal: TJDFT
Processo: 0729241-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÃE E FILHO. ACOLHIMENTO NA MESMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO MATERNO-FILIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Como forma de preservar a vida dos agravantes, bem como o respeito e a convivência familiar, a excepcionalidade do caso em questão justifica o acolhimento conjunto dos agravantes em instituição de longa permanência para idosos, embora o segundo agravante não tenha atingido a idade mínima de 60 anos prevista nas resoluções infraconstitucionais.
3. Não há, nos autos, o diagnóstico da saúde mental do segundo agravante a indicar que os serviços disponibilizados pelas ILPIs serão insuficientes para os cuidados de saúde eventualmente demandados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.